Tribunal: TJDFT
Processo: 0732733-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732733-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIKE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: SAFE-ID BRASIL CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LIKE NEGÓCIOS E TECNOLOGIAS LTDA-ME em face de SAFE-ID BRASIL CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0726179-23.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Executada, ora Agravante. Sobreveio a decisão de ID30507166, em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela Embargante, considerando que foram evidenciados os requisitos ensejadores de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução no 0726179-23.2021.8.07.0001, opostos pela Agravante à execução n. 0709937-23.2020.8.07.0001 (art. 919, § 1o, do CPC). A Agravada interpôs o presente agravo de interno (ID 31211541) em face da decisão desta Relatoria e defende “que a falta de garantia não pode ser óbice para evitar a ocorrência de constrições ilegais, haja vista que se a Execução não está apta para o seu processamento em virtude do não cumprimento de seus requisitos legais, as medidas constritivas geradas neste processo serão consequentemente ilegais.” Argumenta que a medida requerida não assume caráter irreversível. Insta-se pelo provimento do recurso com o fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Em consulta ao processo de referência, verificou-se que em 17/02/2022 foi proferida sentença de mérito (ID 115974995 dos autos de origem), julgando improcedente o pedido da Embargante, ora Agravante, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, assim como o objeto do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADOS o presente agravo interno, assim como o agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022 20:57:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador